Tribunal: TJES
Processo: 5021859-15.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021859-15.2024.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: WESLEY PREMOLI VIEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. HISTÓRICO CRIMINAL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA PRÓPRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e reexame necessário em face de sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo de eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, determinando sua reintegração para participação no Curso de Formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato em concurso público para a carreira policial, fundamentada em fatos desabonadores praticados exclusivamente por terceiro com quem o candidato se envolveu episodicamente em ocorrência policial na condição de vítima, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atividade de triagem e o levantamento de dados na fase de investigação social são fundamentais e amparados legalmente para assegurar a idoneidade moral dos integrantes das forças de segurança pública. 4. O Supremo Tribunal Federal admite a mitigação da tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral para carreiras policiais, legitimando a exclusão de candidato por conduta social incompatível, mesmo sem condenação criminal transitada em julgado. 5. A motivação do ato administrativo de exclusão deve se basear em elementos concretos e seguros de conduta inadequada do próprio candidato, vedada a punição fundada exclusivamente em histórico criminal de terceiro. 6. A mera presença episódica do candidato em ambiente público de lazer onde um terceiro adotou comportamento reprovável, figurando o postulante como vítima na ocorrência policial registrada, configura elemento frágil e insuficiente para respaldar a eliminação do certame, dada a ausência de inquéritos, ações penais ou antecedentes criminais em nome do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em concurso público para carreiras policiais na fase de investigação social exige fundamentação baseada em fatos concretos e imputáveis ao próprio postulante. 2. Configura ato desarrazoado e desproporcional a exclusão de candidato com base em histórico criminal ou conduta reprovável de terceiro, quando evidenciado que o candidato figurou apenas como vítima em desentendimento episódico e possui antecedentes criminais imaculados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e JULGAR PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto de relatoria.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 19538874), também sujeita ao reexame necessário, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
WESLEY PREMOLI VIEIRA
, concedeu a segurança postulada para anular o ato administrativo que eliminou o impetrante na fase de investigação social do concurso público de Soldado Combatente da Polícia Militar (regido pelo Edital nº 01/2022). O juízo singular determinou a reintegração do candidato para participação no Curso de Formação, restando condicionados a nomeação e a posse ao trânsito em julgado, além de fixar o valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais (evento nº 19538878), o ente público apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a conduta da Administração Pública pautou-se na estrita legalidade, isonomia e vinculação ao edital, visto que o candidato descumpriu regras expressas do certame (item 20.5, alíneas “a” e “e”) ao se envolver em ocorrência policial de vias de fato e frequentar ambiente com consumo de drogas ilícitas na companhia de amigo com histórico de tráfico de entorpecentes;
(ii)
as carreiras da segurança pública exigem controle de idoneidade moral rigoroso e perfil social compatível com as peculiaridades e riscos da função militar, incidindo a mitigação da tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; e que
(iii)
a permanência do candidato enseja riscos à segurança e acarreta entraves de ordem estrutural, orçamentária e operacional na Academia de Polícia Militar.

Na instância originária,
WESLEY PREMOLI VIEIRA
impetrou mandado de segurança em face de ato atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e ao
INSTITUTO AOCP
, pretendendo a desconstituição do ato administrativo que culminou em sua eliminação na etapa de investigação social do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01 de 2022, no qual obteve a quadricentésima sexagésima terceira posição.

A análise do caderno processual revela que o candidato foi eliminado com fundamento no item 20.5, alíneas “a” e “e”, do instrumento convocatório, o qual veda o ingresso de candidatos que possuam envolvimento passado ou presente com ações delituosas ou com pessoas acostumadas a tal prática. Referida exigência editalícia encontra perfeito amparo no artigo 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196 de 1978, a qual exige expressamente para o ingresso na PMES a aprovação em Investigação Social, devendo o candidato apresentar
“idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada”
.

No caso em apreço, em que pese o rigor que deve nortear a seleção dos integrantes das forças de segurança pública, verifica-se que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma, haja vista a fragilidade dos elementos colhidos para respaldar a exclusão do candidato neste caso específico.

Inicialmente, cumpre ressaltar e enaltecer o relevante e indispensável trabalho desenvolvido pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo. A atividade de triagem e o levantamento de dados na fase de investigação social são fundamentais para assegurar que os quadros da corporação sejam integrados por cidadãos de reconhecida retidão moral, protegendo a própria instituição e a sociedade capixaba.

Contudo, no cenário delineado nestes autos, o exame do acervo informativo revela que a conclusão administrativa acabou por se basear em dados que desabonam o comportamento de um terceiro, e não propriamente o do candidato Wesley Premoli Vieira.

A eliminação do apelado tomou por base os fatos registrados em um Boletim de Ocorrência relativo a um desentendimento de “vias de fato”, no qual o candidato figurava, em verdade, na condição de vítima de uma suposta apropriação de seu relógio por parte de um conhecido. As informações desabonadoras constantes do referido registro — tais como o histórico criminal prévio por tráfico de drogas e o relato de consumo de substâncias ilícitas durante a madrugada — referem-se única e exclusivamente à conduta da outra parte envolvida no episódio fático.

É pacífico no Supremo Tribunal Federal que as carreiras de segurança pública exigem critérios mais rigorosos de idoneidade, não se aplicando, de forma absoluta, a tese do Tema 22 do STF (RE 560.900/DF). A Corte tem reiteradamente admitido a mitigação da presunção de inocência em casos que envolvem o ingresso em carreiras policiais, como no Ag.Reg. na Reclamação 48.525/PE, no qual se assentou (destaquei):

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que
a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022).

Porém, neste caso, não há nos autos elementos concretos e seguros que indiquem o envolvimento direto, habitual ou consciente do apelado com práticas delituosas ou com o comércio e consumo de entorpecentes. O candidato apresenta antecedentes criminais imaculados, não responde a inquéritos policiais e nem figura como réu em ações penais.

Dessa forma, a mera aproximação episódica ou o fato de o candidato estar no mesmo ambiente público de lazer em que um terceiro adotou comportamento reprovável, sem a demonstração de coparticipação ou conivência do apelado com qualquer ilicitude, configura elemento frágil para fundamentar a pena extrema de eliminação do concurso público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Esgotado o mérito da demanda,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)